Tribunal: TJMT
Processo: 1004018-43.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004018-43.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARLETE SANT ANA DOS SANTOS - CPF: 621.034.661-87 (APELANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE, INEXISTÊNCIA E INEXGIBILIDADE DE DÉBITO
, REVISIONAL DE FATURAS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
COBRANÇA DE CONSUMO DE ÁGUA
E DE
MULTAS POR INFRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DANO EM HIDRÔMETRO.
COMPROVAÇÃO EM VISTORIA.
PEDIDO DE PERÍCIA INDEFERIDO.
C
ERCEAMENTO DE DEFESA.
PRELIMINAR REJEITADA.
LEGALIDADE
DAS COBRANÇAS
E
DAS PEN
A
LIDADE
S. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação
C
ível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de ilegalidade de cobranças realizadas pela concessionária de serviço de abastecimento de água. A autora alegou cobrança indevida em faturas, especialmente no mês de janeiro de 2018, em razão de supostas infrações detectadas pela concessionária — ligação clandestina e dano ao hidrômetro. Requereu, ainda, a repetição do indébito e indenização por danos morais. Em sede recursal,
argui
cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova pericial e question
a
a regularidade das multas aplicadas
, dentre outras alegações
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se o indeferimento de prova pericial configura cerceamento de defesa;
e
estabelecer se são legais as cobranças e multas aplicadas pela concessionária em razão de suposta fraude no hidrômetro e ligação clandestina.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a
sua realização

se mostra inviável, como no caso de inexistência do objeto da perícia (hidrômetro substituído antes da
vistoria
requerida).

O artigo 370 do CPC autoriza o magistrado a indeferir provas que considerar inúteis ou protelatórias, sendo legítima a negativa da produção pericial quando os elementos dos autos, como documentos, histórico de consumo e registros fotográficos, são suficientes à formação do convencimento.

A existência de registros técnicos, laudo de inspeção e fotografias demonstrando violação do hidrômetro e ligação clandestina sustenta a legalidade das cobranças
em questão
.

O
acompanhamento da vistoria por pessoa
que se encontrava

n
o imóvel afasta
a
alegação de nulidade por ausência de notificação.

O histórico de consumo da unidade evidencia compatibilidade dos valores cobrados com o padrão anterior e posterior à irregularidade, afastando alegação de cobrança excessiva ou indevida.

Inexistindo conduta ilícita por parte da concessionária, são indevidos tanto a repetição do indébito quanto a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A negativa de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o objeto da perícia está indisponível e os autos contêm prova documental suficiente.

São legítimas as multas e cobranças decorrentes de inspeção técnica que constata violação no hidrômetro e ligação clandestina, desde que devidamente registradas.

Não se configura cobrança indevida quando os valores faturados guardam compatibilidade com o histórico de consumo da unidade consumidora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, 85, §§ 2º e 11.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais improcedente, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, ressalva
da a suspensão da exigibilidade em razão dela ser beneficiária da justiça gratuita
.

A apelante
argui
cerceamento de defesa, argumentando que o juiz de primeiro grau indeferiu a produção de prova pericial, o que
a
prejudicou.

S
ustent
a
que o valor das faturas estava acima do normal, uma vez que as cobranças de água foram feitas com base em estimativas da metragem do imóvel, e não na leitura real do hidrômetro.
R
efuta a alegação de fraude no hidrômetro, afirmando que o dano teria sido causado pelo desgaste natural do aparelho.

Q
uestiona a legalidade da cobrança das multas por "ligação cortada" e "hidrômetro danificado",
uma vez que
não foi notificada da inspeção,
além de
a cobrança
ter sido
feita sem justificativa adequada.

Nas contrarrazões, a apelada

afirma
que as cobranças foram regulares e que as faturas emitidas estavam de acordo com as medições, sendo que as inspeções realizadas corroboram a correção dos valores cobrados.

Diz que a
present
a
provas da fraude no hidrômetro, que foi comprovada pela inspeção realizada em 2017, com fotos anexadas ao processo
, acrescentando que
a autora não contestou de forma eficaz a existência da
irregularida
de, e que a cobrança das multas foi legítima.

Ressalta que
as faturas em questão foram
lançadas
com base em dados históricos de consumo, e
que
a autora foi
devidamente notificada sobre
os problemas
encontrad
o
s no medidor
(Id 278309028)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela apelante, que
argui
a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de produção de prova pericial.

Nos termos do artigo 370 do CPC, compete ao magistrado, no exercício do seu poder de condução do processo, indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias.

A prova pericial requerida tinha por objeto o hidrômetro que, conforme informado pela própria Concessionária, foi substituído no momento da inspeção realizada em 22
-12-
2017. Não havendo mais a existência do aparelho supostamente danificado, a realização de perícia se mostra absolutamente inviável, o que justifica a negativa judicial.

Ademais, a regularidade
ou não
da cobrança impugnada p
o
de ser verificada com base na documentação anexada aos autos, que incluiu histórico de consumo, registros de inspeção técnica e fotografias do aparelho, tornando desnecessária a dilação probatória pretendida.

Rejeito

a preliminar.

MÉRITO

A autora ajuizou a Ação alegando que em janeiro de 2018 recebeu fatura de água no valor de R$1.279,51 que, além do mínimo de 20m
3
(R$118,35)
, continha cobrança relativas a infrações. Uma referente à “fiscalização de ligação cortada” (R$1.010,
57) e outra de “hidrômetro - danificado pelo usuário (R$150,59).
Diz que a ré continuou cobrando valores excessivos nas contas de julho a outubro de 2019.
Acrescenta que deve ser declarada a ilegalidade
das faturas cujo consumo seja superior a 10m
3, dentre outros pedidos.

A apelante sustenta que o valor das faturas estava acima do normal, uma vez que as cobranças de água foram feitas com base em estimativas da metragem do imóvel, e não na leitura real do hidrômetro. Refuta a alegação de fraude no hidrômetro, afirmando que o dano teria sido causado pelo desgaste natural do aparelho.

Questiona a legalidade da cobrança das multas por "ligação cortada" e "hidrômetro danificado", uma vez que não foi notificada da inspeção, além de a cobrança ter sido feita sem justificativa adequada.

Do detido exame da prova documental constante nos autos
(Id 278308973/9
8
4
)
, infere-se que os lançamentos das faturas e das penalidades decorreram de inspeção técnica
que constatou violação no hidrômetro - inclusive com registros fotográficos da ligação clandestina e do furo no aparelho (Id 2783608973/876, 878 e 881
). Mais especificamente, mencione-se que a vistoria realizada em 22-12-2017 identificou a referida fraude e demais irregularidades.
Além disso, a apelante, ao impugnar a contestação, nem sequer
se insurgiu contra a inspeção.

Quanto às faturas discutidas, o histórico de consumo evidencia compatibilidade entre os valores cobrados nos meses anteriores e posteriores à suposta anomalia
(Ids 278308979 e 278308980), afastando a tese de cobrança indevida ou em duplicidade.
Logo, não havendo consumos que se desviam significativamente da média histórica da UC da autora
e estando as multas fundamentadas nas
irregularidades identificadas
,
não fica configurado nenhum ato
ilícito.

No tocante à alegação de que a apelante não foi notificada da vistoria, no documento de Id 278308978
consta que a inspeção foi acompanhada por pessoa identificada como Diego
, a qual ela não desqualificou como sendo autorizado para o procedimento.

De qualquer modo, qualquer preposto ou morador que esteja na residência é habilitado para acompanhar a vistoria.

Quanto às faturas discutidas, o histórico de consumo evidencia compatibilidade entre os valores cobrados nos meses anteriores e posteriores à suposta irregularidade (
I
d
s

278308979
e 2
78308980
), afastando a tese de cobrança indevida ou em duplicidade.
Não fica configurado
ato ilícito quando os consumos faturados não se desviam significativamente da média histórica do

consumidor.

Em razão da autora não se desincumbir de comprovar
conduta irregular da apelada, são indevidos
também
a repetição do indébito e
os danos morais
.

Pelo ex
posto,
nego provimento ao
R
ecurso

e, com amparo no artigo 85, §ª2º e 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa
, ressalvada a inexigibilidade em virtude de a autora ser beneficiária da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025